Tribunal: TJES
Processo: 0014509-06.2012.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014509-06.2012.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: CARLOS DIEGO POJO DE BRITO SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO PREJUDICADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – No caso, os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo no prazo fixado, conforme se denota da petição e comprovante de recolhimento juntados intempestivamente com o ID 9365762, denotando, assim, a deserção recursal. Nada obstante, os recorrentes se limitaram a protocolar a petição ID 9156930, por meio da qual requereu análise do pedido de parcelamento das custas processuais, o que a toda denota inobservância do disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC e evidenciou a deserção recursal.

2 - Afinal, não vinga a tese recursal da autonomia, tendo em vista que
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),
o que, como externado na decisão recorrida, não é o caso dos autos.

3 - Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0014509-06.2012.8.08.0037

Agravantes:

Washington Luiz de Oliveira e outros

Agravados:

Carlos Diego Pojo de Brito Souza e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 9367853 integrada por aquela no ID 9813217, por meio da qual não conheceu da apelação interposta, diante da deserção, tendo em vista que, revogada a gratuidade de justiça, a parte não recolheu o preparo recursal.

Em seu recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, (i) violação ao dever de fundamentação diante da ausência da análise do pleito de parcelamento do preparo recursal, (ii) o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça não implica de forma implícita à rejeição do pedido de parcelamento das custas processuais, (iii) autonomia do parcelamento das custas processuais frente à gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão monocrática proferida no ID 9367853 integrada por aquela no ID 9813217, por meio da qual não conheceu da apelação interposta, diante da deserção, tendo em vista que, revogada a gratuidade de justiça, a parte não recolheu o preparo recursal.

Os agravantes recorrentes a reforma da decisão sustentando, basicamente, (i) violação ao dever de fundamentação diante da ausência da análise do pleito de parcelamento do preparo recursal, (ii) o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça não implica de forma implícita à rejeição do pedido de parcelamento das custas processuais, (iii) autonomia do parcelamento das custas processuais frente à gratuidade de justiça.

Pois bem. Inicialmente, cumpre acentuar que as decisões recorridas foram devidamente fundamentadas, de modo que os recorrentes desconsideram que, a teor da orientação do STJ
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

No caso vertente, após oportunizar aos recorrentes a demonstração de que faziam jus ao benefício da gratuidade da justiça gratuita, constatei que eles não se desincubiram do ônus para a concessão da benesse, motivo pelo qual proferi a decisão no ID 9076753, indeferindo o pleito, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que realizassem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Contudo, os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo no prazo fixado, conforme se denota da petição e comprovante de recolhimento juntados intempestivamente com o ID 9365762, denotando, assim, a deserção recursal.

Nada obstante, os recorrentes se limitaram a protocolar a petição ID 9156930, por meio da qual requereu análise do pedido de parcelamento das custas processuais, o que a toda denota inobservância do disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC e evidenciou a deserção recursal.

Afinal, não vinga a tese recursal da autonomia, tendo em vista que
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo
ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça
,
pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela
[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),
o que, como externado na decisão recorrida, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, ao compreender que o Recorrente não é hipossuficiente financeiramente, houve por bem manter, na integralidade, a Decisão combatida, negando total provimento ao Recurso, o que, por certo, atinge todos os pedidos recursais, inclusive relativos ao recolhimento das custas processuais ao final da demanda principal, ou o parcelamento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas mensais.

III. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003501-09.2022.8.08.0000, Relª. Desª. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 3ª Câmara Cível, Data: 29/Mar/2023)

Portanto, em que pese o inconformismo dos recorrentes, tenho que melhor sorte não as socorrem agora, quando da análise deste agravo interno, porque embora oportunizada a comprovação da incapacidade financeira, eles deixaram de proceder com o cotejo das despesas e receitas, tampouco cuidaram de recolher o preparo recursal após o prazo concedido, circunstância que atraiu a deserção do recurso.

Além disso, em casos como o que se aprecia, em que há pluralidade de partes, este sodalício tem entendido, com as devidas adequações, que
“[...]A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. Precedentes do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001667, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.